Tribunal: TJPA
Processo: 0813555-42.2018.8.14.0006
Classe: RECURSO EXTRAORDINÁRIO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2022-01-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0813555-42.2018.8.14.0006

APELANTE: TECSOLOS SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - EPP

APELADO: MUNICÍPIO DE ANANINDEUA, SECRETÁRIO DE GESTÃO FAZENDÁRIA DE ANANINDEUA

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE ANANINDEUA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. PRETENSÃO DE SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE E COMPENSAÇÃO DE ISS. AUSÊNCIA DE PROVA DOCUMENTAL PRÉ-CONSTITUÍDA A EMBASAR O DIREITO DO IMPETRANTE, ORA APELANTE. CORREÇÃO DA SENTENÇA. APELAÇÃO CONHECIDA E A QUAL SE NEGA PROVIMENTO.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os autos de Apelação Cível contra sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara da Fazenda Pública de Ananindeua, que, nos autos do Mandado de Segurança com Pedido Liminar, impetrado por Tecsolos Serviços e Construções Ltda, contra o Secretário Municipal de Finanças (SEPOF) de Ananindeua/PA, o Secretário Municipal de Gestão Fazendária (SEGEF) de Ananindeua/PA, e em litisconsórcio passivo necessário, o Município de Ananindeua/PA, denegou a segurança, por ausência de direito líquido e certo comprovado.

Na origem, a ora Apelante relata que é pessoa jurídica prestadora de serviço ligada à indústria da construção civil e que as notas fiscais que emite são tributadas pelo seu valor global, abrangendo não apenas os valores remuneratórios dos serviços prestados, mas também dos materiais, ferramentas e equipamentos, resultando em tributação equivocada e incorreta do ISSQN pelo Município de Ananindeua/PA.

Destacou que o fato gerador da incidência do ISSQN é a prestação de serviço pelo artigo 3º, III c/c o item 7.02 da Lista Anexa da Lei Complementar n. 116/2003.

Salientou que todo e qualquer material fornecido pelo prestador ou que tenha sido comprado de terceiro fornecedor (inclusive os valores de aluguéis de máquinas e equipamentos de terceiros), sendo utilizados na obra contratada não se constituem em serviços não podendo integrar a base de cálculo do ISSQN. E os valores já cobrados constituem-se em evidente indébito fiscal, a ser restituído com os consectários inerentes a tais pagamentos indevidos.

Sustenta que a matéria já foi decidida pelo Supremo Tribunal Federal em Recurso

Especial 603.497/MG, tendo sido reconhecida a repercussão geral e que a Impetrante compra material para empregar na execução de serviços que são tributados.

Nesse sentido, alegando que vem sendo tributada pelo valor global abrangendo não apenas os valores remuneratórios dos serviços prestados pela autora como ainda dos materiais, ferramentas e equipamentos, requereu a declaração de direito subjetivo à compensação, para, na seara administrativa, solicitar valores a serem compensados, pleiteando, outrossim, tutela antecipada de urgência (artigo 300 do CPC) e/ou tutela de evidência (artigo 311 do CPC).

Em sentença, o Juízo a quo denegou a segurança (Id. 3909487).

Inconformada, a Impetrante interpôs o presente recurso, pleiteando, em suma, a inexistência da relação jurídico-tributária e, consequentemente, a indevida cobrança dos valores atinentes ao ISSQN (Id nº 3909493).

O apelado não apresentou contrarrazões (Id nº 3909500).

O Representante do Ministério Público opinou pela manutenção da sentença e desprovimento deste recurso.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Em relação ao juízo de admissibilidade do Recurso de Apelação, verifico que estão presentes todos os requisitos necessários, razão pela qual este recurso deve ser conhecido.

Como relata, a sentença que denegou a ordem pleiteada fundamentou-se na circunstância de a empresa Apelante não ter comprovado de plano o direito líquido e certo alegado, necessitando a demanda de dilação probatória.

Após análise detida dos autos, verifico que a sentença não merece reparos.

Com base nos documentos colacionados, conforme destacado pelo Juízo de primeiro grau e pelo Representante do Ministério Público, não há demonstração da existência de direito líquido e certo, uma vez que nas notas fiscais dos serviços prestados não há a discriminação dos valores relativos aos materiais, ferramentas e equipamentos, que alega terem sido tributados irregularmente (Id. 3909475).

Ao contrário do que narra o Apelante, tais documentos não devem ser tidos como meramente ilustrativos, pois o mandado de segurança é ação especial que dispensa a dilação probatória justamente por exigir que o direito pretendido esteja comprovado documentalmente desde o ajuizamento da ação.

Nos termos do art. 1º da Lei 12.016/2009, o pressuposto essencial para a impetração do Mandado de Segurança é a existência de direito líquido e certo, a saber:

Art. 1º Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.

Nesse sentido, os seguintes julgados:

“APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL E CIVIL. ISS. COBRANÇA DE IMPOSTO SOBRE O VALOR TOTAL DA OBRA, NÃO DEDDUZINDO VALORES DE INSUMOS/MATERIAIS E DE SUB-EMPREITADA. MATERIA DECIDIDA NO STF. APLICAÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INSUFICIENCIA DE PROVA PRE-CONSTITUIDA. MANTIDA SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU. MANTIDO ACÓRDAO DA TURMA JULGADORA. RECURSO CONHECIDO, IMPROVIDO À UNANIMIDADE. (TJE/PA, Processo nº 0001952-87.2014.8.14.0024, Relatora: Ezilda Pastana Mutran, Julgamento: 16/12/2019)”.

EMENTA: Reexame Necessário e Apelação Cível. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. BOMBEIRO MILITAR. PROMOÇÃO COM RESSARCIMENTO POR PRETERIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DIREITO À RETIRADA DE PUNIÇÕES DOS ASSENTOS FUNCIONAIS RECONHECIDO. SENTENÇA MANTIDA. Apelo e Reexame necessário conhecidos e não providos. 1. O juízo de piso concedeu em parte a segurança pleiteada e determinou o registro nos assentamentos do impetrante do cancelamento das punições disciplinares aplicadas ao militar.

2. No que diz respeito ao argumento de suposto erro administrativo, em que pese a comprovação do cancelamento das punições, estas, por si só, não provam que o apelado alcançaria a pontuação adequada para levá-lo à classificação no quadro de acesso à promoção ao posto de 2º Sargento BM, demandando dilação probatória, o que não é compatível com a natureza do mandado de segurança. Assim, não faz prova de que a Administração Pública estaria a afrontar seu direito líquido e certo. 3. Forçoso reconhecer o acerto do magistrado (7571813, 7571813, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-12-06, Publicado em 2021-12-15)

Dessa forma, a verificação de plano do direito líquido é condição de procedibilidade do mandado de segurança, que deve ser munido de prova pré-constituída inequívoca, sem a qual a ordem deve ser denegada.

Pelo exposto, voto no sentido de conhecer da presente apelação e a ela negar provimento.

É como voto.

Belém, 01/02/2022